Tribunal: TJMT
Processo: 1000061-31.2016.8.11.0055
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000061-31.2016.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Suspensão da Exigibilidade, Decadência]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[Chefe do Setor de Tributação de Tangará da Serra (APELANTE), CARULINE FERNANDO RIBEIRO - CPF: 948.161.151-53 (ADVOGADO), SANTA CRUZ SERVICOS FUNERARIOS EIRELI - EPP - CNPJ: 03.236.040/0001-25 (APELADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELANTE), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), AYRTON FREITAS REGO - CPF: 018.469.861-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CRÉDITO TRIBUTÁRIO – ISSQN – DECADÊNCIA CONFIGURADA – DECURSO DE MAIS DE CINCO ANOS PARA A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – INOBSERVANCIA DO QUE ESTABELECE O INCISO I, DO ART. 173, DO CTN – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA,
contra sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Tangará da Serra/MT que concedeu a segurança vindicada pela empresa SANTA CRUZ SERVIÇOS FUNERÁRIOS EIRELE EPP, reconhecendo a decadência do crédito tributário inerente ao ISS do ano de 2008, objeto do auto de infração n. 539/2014, anulando a constituição dos créditos tributários.

Em grau recursal, afirma o recorrente que a constituição do crédito se deu com a notificação do impetrante na data de 07.03.2014, sendo essa data a base legal para a contagem do prazo decadencial e prescricional.

Sustenta que foi instaurado procedimento administrativo para apuração dos fatos, não havendo que se reconhecer a consumação da decadência trituraria, quando nesse processo administrativo visa apurar o quantum do crédito tributário, que foi finalizada e o contribuinte notificado para pagar em 07.03.2014.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a sentença de piso, julgando improcedente o pedido autoral, pela inocorrência da decadência do crédito tributário.

Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento recursal – id. 1931678.

Em parecer de lavra do d. Procurador de Justiça José Zuquetti, foi recomendado o desprovimento recursal, mantendo-se a sentença em seus termos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de
recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA,
contra sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Tangará da Serra/MT que concedeu a segurança vindicada pela empresa
SANTA CRUZ SERVIÇOS FUNERÁRIOS EIRELE EPP
, reconhecendo a decadência do crédito tributário inerente ao ISS do ano de 2008, objeto do auto de infração n. 539/2014, anulando a constituição dos créditos tributários.

A insurgência recursal limita-se ao reconhecimento da decadência do crédito tributário do ISSQN referente ao ano de 2008, decorrente do auto de infração n. 539/2014.

Pois bem.

Inicialmente cumpre esclarecer que os créditos decorrentes de ISSQN, em regra, são lançados por homologação.

No entanto, quando o executado não recolhe a integralidade do valor devido, como no caso em apreço, o lançamento será de ofício, o que implica na observância da regra contida no art. 173, inciso I do Código Tributário Nacional (CTN), que assim dispõe:

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;

Mostra-se incontroverso que o imposto refere-se ao ano de 2008, tendo sido notificado o contribuinte ora recorrido somente na data de 07.03.2014 (id. 1931665), quando já havia transcorrido o prazo para que o fisco municipal pudesse executar e cobrar os referidos créditos.

Como bem destacado pelo juízo monocrático,
“patente o decurso de prazo superior a 5 anos entre a data em que poderia ter sido constituído o crédito tributário atinente ao ISS de fatos geradores ocorridos em 2008, qual seja, 1 de janeiro de 2009, patente a decadência do tributo e a ilegalidade de sua constituição extemporânea”
.

Assim, se a parte recorrente não promoveu os atos necessários para percepção de seu crédito, dentro do prazo estabelecido no inciso I, do art. 173 do CTN, a sua pretensão fora alcançada pelo lustro decadencial, não havendo que se falar no prosseguimento do feito em relação à ele.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso manejado pelo
MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA
, mantendo-se inalterada a sentença proferida em primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020